Tribunal: TJDFT
Processo: 0719927-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719927-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: TUANE GOMES MOURA, JOELDINIR GOMES LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por BANCO BRADESCO S/A para reforma da decisão proferida nos autos do processo de execução de título extrajudicial em desfavor de TUANE GOMES MOURA e JOELDINIR GOMES LIMA, que indeferiu o pedido de renovação de pesquisas eletrônicas de bens dos agravados sem a prévia diligência do credor. Assevera o agravante que foram realizadas as pesquisas eletrônicas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, porém restaram infrutíferas, dando ensejo à suspensão do processo. Aduz que, decorrido o prazo suspensivo, efetuou pesquisas extrajudiciais junto aos cartórios de imóveis, porém sem resultados positivos, o que justifica a realização de novas diligências pelos sistemas SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, RENAJUD e INFOJUD. Invoca os princípios da cooperação e efetividade da execução, o que impõe a reforma da decisão porque antagônica ao espírito processual de cooperação para satisfação da dívida no menor prazo com a renovação de todas as diligências lícitas que se mostrarem aptas à eficiência da execução. Requer a concessão da tutela recursal para autorizar a pesquisa eletrônica, e no mérito, a sua confirmação. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (art. 1.019, I, c/c art. 995 do CPC). Pugna o agravante pela concessão da tutela antecipada, a fim de que o processo não seja arquivado e para possibilitar a pesquisa de bens pelos sistemas eletrônicos em nome dos devedores, ora agravados. O MM. Juiz a quo indeferiu a diligência, haja vista o curto lapso temporal decorrido e a ausência de indícios de alteração da situação patrimonial da parte devedora. A reforma ao novo código de processo civil imprimiu ao Judiciário uma atividade mais colaborativa nas relações processuais, facilitando o acesso das inovações tecnológicas para obter endereços e patrimônio dos litigantes, e assim imprimir maior celeridade ao andamento e maior eficiência aos processos de execução. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de pesquisa eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Desse modo, a reiteração de pesquisas deve estar atrelada ao critério da razoabilidade em que o magistrado deve perquirir acerca das chances de efetividade da medida, seja pela demonstração de indícios veementes de existência de patrimônio do devedor ou pelo decurso de tempo suficiente que justifique essa alteração. Ao compulsar detidamente os andamentos dos autos de referência, constam pesquisas eletrônicas realizadas em 22/02/2022, portanto há mais de 1 ano, mostrando-se razoável a renovação de pesquisa de bens. O sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha” permite manter o sistema ativo por determinado período de tempo com a repetição automática de ordens de bloqueios sem a necessidade de renovação periódica, o que imprime maior possibilidade de bloqueio de numerário. Assim, considerando o lapso temporal decorrido e que sem o apoio do Judiciário o exequente não obterá as informações pretendidas por serem protegidas por sigilo, reconheço a razoabilidade do pedido, sobretudo porque a providência não entrava as atividades judiciais. Precedente: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO. TEIMOSINHA. DILIGÊNCIA ANTERIOR. DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Admite-se a reiteração de pesquisas nos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário, devendo-se atentar, no entanto, ao critério da razoabilidade que se afere a partir da chance de efetividade das medidas, considerando, para tanto, eventuais indícios de alteração na situação patrimonial do devedor ou o decurso de tempo suficiente entre as diligências. 2. No caso, a última consulta infrutífera aos sistemas Sisbajud e Renajud se deu há 01 (um) ano, lapso temporal significativo a indicar que pode ter havido modificação nas condições econômicas do devedor. 3. Diante da implementação no TJDFT do mecanismo de bloqueio reiterado de valores em abril de 2021, estando o caso concreto enquadrado dentro do critério de razoabilidade, é legítimo o deferimento do bloqueio reiterado pelo período máximo de 30 (trinta). 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1648539, 07110158420228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, considerando os princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para a realização da pesquisa patrimonial pelos sistemas requeridos. Intimem-se os agravados para resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator